Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0714003-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 155111320 dos autos originários n. 0715347-57.2023.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência requerida, para que fossem cessadas as cobranças relacionadas ao cartão de crédito, bem como juros e multa. Fundamentou o juízo singular: Não vislumbro probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória nesse momento. A alegação de falha na prestação do serviço da requerida não foi comprovada de plano e precisa ser melhor analisada a partir do contraditório e da eventual possibilidade de produção de provas por parte da ré. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Os agravantes sustentam que estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência. Apontam que foram vítimas da fraude denominada “golpe do motoboy”. Relatam que, após serem ludibriados, entregaram seu cartão de crédito a terceiro que, supostamente, faria parte do quadro de funcionários da instituição financeira agravada. Descrevem que, “no intervalo entre os dias 25/01/2023 e 26/01/2023, foram realizadas 43 transações no cartão adicional, sem que o banco enviasse uma única comunicação aos Agravantes ou mesmo que bloqueasse o cartão por suspeita de fraude.” Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a determinar à instituição financeira que cesse com as cobranças indevidas no cartão no crédito. Ao final, pugnam pela reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo originário compreendeu que não estão presentes os requisitos para conceder a tutela de urgência, considerando a necessidade de instrução probatória para que se demonstre a alegação de fraude. De fato, alegada a ocorrência de fraude nas compras do catão de crédito, em regra, recomenda-se, no mínimo, a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. Todavia, o agravante nega peremptoriamente que tenha feito uso do cartão de crédito no valor do débito questionado, ressaltando que a atuação adveio de atuação ilícita de terceiros, corroborada pela displicência da instituição financeira em detectar a fraude em seu sistema de segurança. A análise dos autos, em especial os inúmeros alertas de eventual ocorrência de fraude (id. 45721679 p.8), endossa a tese defendida pelo agravante. Nesse contexto, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude por terceiro, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual. No momento, basta considerar que a ocorrência de fraude, sem qualquer participação do consumidor, vítima do fato danoso, a princípio, não isenta de responsabilidade a instituição financeira que promove a cobrança irregular, nos termos do enunciado de súmula n. 479 do STJ. Diante desse contexto, ao que tudo indica, será necessária dilação probatória para a solução da lide. Mas isso não pode resultar prejuízos ao agravante com o aumento substancial do valor do débito e a manutenção da cobrança que considera indevida, até a conclusão da instrução processual. Assim, sem prejuízo de conclusão diversa ao final, diante de verossimilhança das alegações, ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravado. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, AGI 0752189-44.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O depósito em nome da financeira Agravada do importe pactuado, bem como a busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, demonstra a boa-fé do Agravante e corrobora a verossimilhança da alegação de fraude bancária. 2. Há responsabilidade objetiva dos Agravados diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras. Incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está representado pela manutenção do desconto mensal em folha de pagamento, em montante relativamente elevado e por um longo período, a despeito da indisponibilidade da quantia contratada, que foi devolvida à financeira com o objetivo de reverter o negócio. 4. A tutela de urgência é reversível, pois a atuação da financeira como correspondente da instituição bancária torna crível a possibilidade de retorno da quantia depositada em favor do banco Agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1302731, AGI 0725584-61.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020) Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal a fim de que o agravado, no prazo de dez dias, cesse as cobranças em cartão de crédito do agravante, no valor total de R$ 98.007,00 e eventual juros e multas das parcelas lançadas e não pagas. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator